Tribunal: TJPA
Processo: 0024278-69.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024278-69.2017.8.14.0401

RECORRENTE: GABRIEL YAN LIMA PASSOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0024278-69.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: GABRIEL YAN LIMA PASSOS (ADVOGADO: NATÁLIA DE JESUS SOUZA DA SILVA PEREIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. Recurso improvido.
In casu
, a materialidade e a autoria delitivas se constatam diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos. A sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024278-69.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: GABRIEL YAN LIMA PASSOS (ADVOGADO: NATÁLIA DE JESUS SOUZA DA SILVA PEREIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por GABRIEL YAN LIMA PASSOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Capital/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, todos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Aduz o Recorrente que não restou comprovada a autoria do delito, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato e eram parentes da vítima, sendo ouvidos apenas como informantes. Requer sua impronúncia na forma do art. 414 do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-12370793.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Inicialmente, determino a retificação do nome do Recorrente no sistema do PJE, passando a constar GABRIEL YAN LIMA PASSOS onde constam ELTON FERREIRA MELO e ALEF GUILHERME DE FREITAS TEIXEIRA, eis que estes dois últimos não recorreram da decisão.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Recorrente se encontra envolvido na ação delituosa em comento e nesta fase processual, de pronúncia,

basta a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
. Logo, diante da constatação de sua existência, resta imperiosa a pronúncia.

In casu
, a materialidade e a autoria delitivas se constatam diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante dos documentos acostados aos autos, a saber:

A certidão de óbito da vítima, ID-12370679, comprova que a
causa mortis
ocorreu devido à hemorragia interna causada por projétil de arma de fogo.

As testemunhas ouvidas em juízo comprovam a existência de indícios de autoria do delito, a saber:

A testemunha Cleiton Barbosa de Sousa afirmou que:
“(...) seu irmão era usuário de drogas; que sua irmã lhe ligou avisando que estava rolando muito tiro por lá, para ele não ir; que ligou na segunda vez dizendo que já tinham matado seu irmão ( a vítima); que o corpo estava a uns quarenta metros da casa; que tinha desconfiança que tinha sido o Yan; que o acusado andava muito com a vítima; que o Yan falou para a irmã do depoente, Clarisse, que tinha matado a vítima; (...) que todos os acusados estavam armados; que só o Yan era da área, Pratinha; (...).
”

A testemunha Rodrigo Almeida Lisboa afirmou, ID-12370676, que: “(...)
estava dentro da casa com outras pessoas e viu os acusados de moleton e capuz; que apontaram as armas e dispararam os tiros; que a casa não tinha janelas e nem portas; que correu para um lado e os outros correram para o outro lado; que a vítima correu para a direção contrária a ele; (...) que já viu a vítima caída no chão (...); que falaram para ele que viram o Yan passar do outro lado da rua; (...)
.”

A testemunha/informante Regina Lúcia Carvalho Barbosa, ID-12370665, genitora da vítima, afirmou que:
“(...) seu filho foi morto na rua de sua casa; que conhece o YAN; que o outro filho que viu os fatos está no momento doente e não veio pra a audiência; que o Yan veio para matar Rafael e não seu filho; que seu filho na hora dos fatos chamou uma moto e ficou na rua sentado aguardando, foi quando os três acusados apareceram e deram os tiros nele; (...) que quem matou seu filho foi YAN; que o outro filho lhe disse que sabe quem matou seu irmão; que YAN mandou pegar sua filha e avisar para ela dizer para sua mãe não deixar seus filhos andarem pelos ‘cantos’ e que o Yan está andando atrás dela em um carro prata, que registrou um boletim de ocorrência quando isso aconteceu; (...).”

Diante de tais considerações, tenho que
a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia a fim de submetê-lo ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/04/2023